Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718735-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BANDEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA LOPES, FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AVELINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63489801), opostos em face da decisão interlocutória de Relator de ID 63096766, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O Sindicato Embargante alega contradição da decisão porquanto teria demonstrado cuidadosa e detalhadamente que a presente demanda e relativa a sindicalizados de uma categoria absolutamente carente de recursos, que aufere um dos menores sala rios do Distrito Federal, há anos na o e beneficiada por melhorias de carreiras e sala rios dentro do Distrito Federal e por óbvio, tal contexto afeta diretamente o funcionamento do Sindicato representante da categoria. Sustenta dissonância da fundamentação da decisão com os documentos acostados, e que o indeferimento da gratuidade de justiça está condicionado à decisão fundamentada, pautada em elementos substanciais, nos termos do que disciplina o art. 99 § 2o, do CPC. Pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver na decisão judicial contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. O Embargante alega que a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao Sindicato está em dissonância com os documentos acostados, e que o indeferimento da gratuidade de justiça está condicionado à decisão fundamentada, pautada em elementos substanciais, nos termos do que disciplina o art. 99 § 2o, do CPC. Não há, na decisão embargada, os vícios alegados. Sabe-se que a análise do direito à concessão de justiça gratuita demanda a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Sob a premissa de analisar os documentos colacionados pela parte, a decisão monocrática embargada devidamente analisou o conteúdo dos documentos colacionados, concluindo inexistir hipossuficiência econômica da parte apenas pelo fato de ter encerrado o ano de 2023 com déficit, em vista do patrimônio milionário da parte Apelante, ora Embargante. Nesse sentido, convém conferir a fundamentação trazida na decisão (ID 63096766): No caso em análise, observa-se que o Sindicato Apelante demonstrou que finalizou o ano de 2023 com déficit de R$ 2.844.881,52 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (ID 62880237), e que, no primeiro trimestre de 2024, já apresenta déficit de R$ 300.322,72 (trezentos mil e trezentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) (ID 62880237). Alega que, há anos, a situação do Sindicato é deficitária, conquanto não tenha comprovado a sua alegação, haja vista que trouxe aos autos balancetes apenas dos anos de 2023 e 2024. Todavia, embora exista o déficit anual, os balancetes demonstram que a receita do ano de 2023 foi de R$ 6.351.583,82 (seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), além de que o Sindicato possui um patrimônio líquido de R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) (ID 62880234), o que não pode ser tido como hipossuficiência econômica, dado o grande porte financeiro da entidade sindical. Apesar da parte apresentar indícios de estar atravessando crise financeira, não restou comprovado a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Entendo que o sindicato de categoria profissional que conta, por pressuposto, com contribuições dos membros da categoria e que a condição financeira demonstrada não o impede de arcar com as custas e demais despesas processuais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que o Sindicato Apelante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Não se verifica dissonância argumentativa, uma vez que a decisão expõe dados presentes nos documentos e, em seguida, a conclusão a partir desses dados, inexistindo contradição a ser sanada. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o entendimento adotado no acórdão. Ocorre que a rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos estes embargos de declaração. Ficam as partes advertidas de que a reiteração de embargos declaratórios sem qualquer lastro nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.022 do CPC sujeitará o Embargante às sanções previstas no art. 1.026 do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. É como voto. Brasília, 26 de setembro de 2024 19:03:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador